Tribunal: TJDFT
Processo: 0746852-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746852-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUZIA PEREIRA DE PADUA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. CERTIDÃO ATIVA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa Positiva com Efeito de Negativa certifica que o crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, de forma que não pode o contribuinte ser impedido de exercer os direitos que lhe assegura o formal de partilha. 2. Conforme estabelece o artigo 205 do CTN, o efeito atribuído à certidão negativa consiste na prova da quitação dos tributos exigíveis. Assim, a certidão positiva de débitos com efeito de negativa trazida aos autos autoriza a expedição do formal de partilha, em razão da suspensão da exigibilidade do tributo e dos efeitos da certidão. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar a expedição do formal de partilha. O recorrente alega violação aos artigos 192 e 205, ambos do Código Tributário Nacional e 644, § 5o, do Código de Processo Civil, uma vez que a circunstância de o débito tributário estar com a exigibilidade suspensa em face da existência de pedido de compensação desse débito com precatório judicial (com a consequente emissão de certidão positiva de débitos, com efeito de negativa), não é equiparável ao pagamento, para fins de permitir a conclusão do processo de inventário e partilha. Ressalta que sequer houve homologação do pedido de compensação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 192 e 205, ambos do CTN e 644, § 5o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021